Tribunal: TJMT
Processo: 0000122-34.2013.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000122-34.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLIMATEC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.829.885/0001-07 (EMBARGADO), MARCOS REGINALDO RODRIGUES - CPF: 488.538.871-68 (EMBARGADO), IZA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 488.540.341-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. – ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

É dever das partes apresentar suas argumentações em tempo hábil, e na primeira oportunidade que lhe for cabível, sendo que a sustentação de tese em momento posterior não pode ser tratada, por se tratar de preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 122-34.2013.8.11.0015

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
CLIMATEC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MARCOS REGINALDO RODRIGUES

IZA CRISTINA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 191481743, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra
Climatec – Indústria e Comércio Ltda
e
Outros
, a fim de manter o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

O Recorrente, em síntese, aponta que o Acórdão é omisso, em decorrência de não ter apreciado a necessidade da utilização do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, este que prevê que o prazo prescricional retroage à data da promoção da ação.

Neste sentido, afirma que não há que se falar na prescrição, ante a aplicação do referido dispositivo.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 191481743, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra
Climatec – Indústria e Comércio Ltda
e
Outros
, a fim de manter o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

De acordo com o que foi elencado no relatório, o Recorrente aponta, apenas, que o Acórdão é omisso, em razão de não ter sido apreciado o argumento relativo ao artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, este que afastaria a ocorrência da prescrição.

Pois bem.

Ao verificar o Acórdão, é possível verificar que realmente este ponto é omisso, pois, embora ventilado no recurso apreciado, não foi tratado no Acórdão.

Isto se dá, em razão de que se trata de preclusão. Ao verificar o Recurso de Apelação Cível interposto (ID nº 154745182), constata-se que o Estado de Mato Grosso se limitou a argumentar sobre a inocorrência da prescrição, ante a ausência do decurso do quinquênio.

Hodiernamente, a preclusão se divide em três espécies: temporal; lógica; e, consumativa.

A matéria, essencialmente, é tratada no artigo 507 do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Esse conceito mais se assemelha à preclusão consumativa, contudo, à luz do direito brasileiro, é certo que o texto legal é apenas uma síntese da matéria.

No caso da preclusão temporal, esta é regulada pelo artigo 223,
caput
, do CPC, e, em síntese, aponta que os atos processuais não podem ser praticados fora do prazo legal, por exemplo, o Recurso de Apelação interposto fora do prazo recursal (15 dias – artigo 1.003, § 5º, do CPC).

A preclusão lógica, cuja construção é doutrinária e jurisprudencial, atinge os atos praticados em contradição, e se caracteriza na falta de coerência processual,
e.g.
, nos casos em que o Requerido anuiu com o pedido do Requerente, esse não pode apresentar contestação à inicial, ainda que dentro do prazo legal.

Observe-se outro exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR MEIO DE PERMISSÃO PRECÁRIA. OMISSÃO VERIFICADA. ANTERIOR CONFORMAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM PAGAR INDENIZAÇÃO ARRIMADA NO § 2º DO ART. 42 DA LEI N. 8.987/1995. PRECLUSÃO LÓGICA CARACTERIZADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO.

[...]

2. O DETRO, no arrazoado do seu recurso especial (e-STJ 1.102-1.116), furtou-se a alegar má interpretação do § 2º do art. 42 da Lei n. 8.987/1995, limitando-se veicular violação do art. 535 do CPC/1973, com o argumento de que o Tribunal a quo, no julgamento do recurso de apelação, não emitira juízo de valor no concernente ao dispositivo em foco.
Diante disso, sem que tenha havido recurso quanto à parte do acórdão que reconhecera o direito à indenização pelos investimentos realizados, é mister reconhecer que o DETRO se conformou quanto a esse particular, razão pela qual a preclusão lógica se aperfeiçoou
, não sendo possível ao DETRO que, em sede de agravo regimental posteriormente, manifeste insurgência contra o direito à indenização arrimada no § 2º do art. 42 da Lei n. 8.987/1995.

[
...]

(EDcl no AgRg no AREsp 272.107/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 9/8/2019). [Destaquei]

Por fim, há a figura da preclusão consumativa, que, inclusive, é a questão retratada no presente recurso.

De acordo com o entendimento pátrio, o instituto se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, inclusive, este entendimento abarca até as matérias de ordem pública.

No caso dos autos, o Recorrente aduz tese nova, em sede de Agravo Interno, sendo que na primeira oportunidade em que poderia se manifestar a questão não foi ventilada. Neste sentido, é certo que se verifica a ocorrência da preclusão consumativa.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO. POSSE QUALIFICADA. AUSÊNCIA. COMODATO VERBAL. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte entende que as matérias já decididas no processo e que não tenham sido impugnadas em momento próprio, inclusive as de ordem pública, sujeitam-se à preclusão consumativa, como ocorreu no caso dos autos.

[...]

(AgInt no AREsp 1527911/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/2/2020, DJe 12/2/2020). [Destaquei]

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, e os
ACOLHO, sem efeitos infringentes
, a fim de apreciar a tese relativa ao artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, e apontar que este argumento se encontra precluso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024